Tribunal: TJMT
Processo: 1016901-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016901-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA PAULA MORAES DE LIMA E SOUZA - CPF: 810.108.501-72 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO), FABIO PEDRO NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 594.465.601-87 (RECORRENTE), M. M. D. S. - CPF: 066.243.511-79 (RECORRENTE), M. P. M. D. S. - CPF: 066.243.291-65 (RECORRENTE), G. M. D. S. - CPF: 050.397.481-16 (RECORRENTE), JUSANA MORAES DE LIMA E SOUZA - CPF: 690.760.491-49 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS RECLAMANTES. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
DO DANOS MORAIS ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Recursos inominados. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as Reclamadas a: a) pagarem solidariamente R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Reclamante a título de danos morais, em razão de cancelamento de voo e consequente atraso do voo de volta em mais de 47 horas, sem disponibilização de qualquer assistência de hospedagem e alimentação; b) ressarcirem aos Reclamantes quantia de R$ 11.180,22 (onze mil, cento e oitenta reais e vinte e dois centavos), a título de danos materiais.

Os recursos interpostos pela Gol Linhas Aéreas S. A. e Decolar.com Ltda. objetivam a reforma da sentença para que, preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade passiva das recorrentes e, no mérito, o pedido de indenização por danos morais e materiais seja julgado improcedente. Alternativamente, postulam para que o quantum da condenação em danos morais seja reduzido, por entenderem ser ele excessivo. A recorrente Gol Linhas Aéreas S. A. sustenta as seguintes teses: a) reestruturação da malha aérea; b) alteração do voo com aviso prévio; c) ausência de comprovação de danos morais e materiais. Por sua vez, a recorrente Decolar.com fundamenta suas razões recursais nos seguintes pontos: a) exclusão de sua responsabilidade, haja vista que apenas intermediou a compra e venda das passagens e o cancelamento ocorreu por culpa da Gol Linhas Aéreas S.A. e da pandemia da Covid 19; b) aplicação da Lei n.o 14.034/2020, especificamente quanto à disponibilização de créditos relativos às passagens aos reclamantes pelo período de até um ano do voo de partida original; c) aplicação da MP 948/2020 (Lei n.o 14.046/2020), no sentido de não ser obrigatório o reembolso de passagens aos consumidores; d) vedação de responsabilizar solidariamente a cadeia de turismo por cancelamento de serviços e eventos, nos termos da Nota Técnica SENACON n.o 24/2020; e) caso fortuito ou força maior em razão da pandemia da Covid-19.

Consta dos autos que os Reclamantes adquiriram pacote de viagens junto à Decolar.com, nele incluso passagens aéreas da Gol Linhas Aéreas S. A., para os trechos São Paulo/SP – Miami/EUA – São Paulo/SP. Todavia, o voo da volta, com saída de Miami prevista para as 22H45 do dia 07/02/2020 e com previsão de chegada em São Paulo às 11h do dia 08/02/2020, foi cancelado e remarcado o dia 10/02/2020, com saída às 20h15 e chegada às 09h25, gerando um atraso de quase 48 horas. Os reclamantes asseveram que não lhes foram disponibilizados alimentação e hospedagem durante o tempo de espera.

Por integrar a cadeia de fornecimento, as recorrentes são responsáveis solidárias pela falha na prestação do serviço, como se extrai dos artigos 7o, parágrafo único, 12, 25, §1o e 28, do CDC, devendo ser afastadas, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva e a excludente de fato de terceiro.

A Medida Provisória n. 948/2020 (Lei n.o 14.046/2020), a Lei n.o 14.034/2020 e a Nota Técnica SENACON n.o 24/2020, não são aplicáveis ao caso. Observa-se que essas normas foram publicadas em datas posteriores à ocorrência dos fatos e à declaração da pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020; que os pedidos não guardam relação com reembolso ou crédito de valor de passagem assegurados pelas leis citadas e; que a Nota Técnica, muito embora seja relevante instrumento de promoção da política de defesa do consumidor, não tem força de lei, sendo incapaz de modificar as regras do CDC que tratam da solidariedade pela prestação de serviços em cadeia.

O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação de serviço, em razão da teoria do risco do negócio.

A readequação da malha aérea e a pandemia da Covid-19, embora possa justificar a alteração do voo, não exclui o dever da companhia aérea de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Comprovado o cancelamento do voo e o atraso da viagem em quase 48 (quarenta e oito) horas, sem notificação prévia e sem a disponibilização de alimentação e hospedagem aos Reclamantes durante o tempo de espera, configura-se a falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenizar.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada reclamante, a título de dano moral, que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e dentro da razoabilidade.

Responsabilidade das reclamadas indenizarem o dano material de R$ 11.180,22 (onze mil e cento e oitenta reais e vinte e dois centavos), por estar devidamente comprovado nos autos.

Recursos conhecidos e improvidos.

Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021